Tribunal: TJBA
Processo: 0566589-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566589-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS HENRIQUE BISPO BITENCOURT

Advogado(s)
:
FREDY STARLING MOTTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por seguro DPVAT, fundamentada no não comparecimento do autor à perícia médica designada. Verifica-se nos autos que a notificação encaminhada ao endereço informado na petição inicial foi devolvida com a anotação "desconhecido", o que demonstra a ausência de intimação pessoal do apelante, impossibilitando sua participação na perícia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se no presente recurso se a falta de intimação pessoal do autor para realização de perícia médica judicial, indispensável à comprovação de sua incapacidade, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial médica é indispensável para aferir a incapacidade do autor e caracteriza-se como ato personalíssimo, o que exige intimação pessoal do demandante para comparecimento. 4. A ausência de intimação pessoal frustra o direito à ampla defesa e ao contraditório, impondo a anulação da sentença para realização da perícia necessária.

5. Jurisprudência consolidada entende que o não comparecimento do autor, sem intimação válida, constitui cerceamento de defesa, invalidando a sentença que lhe foi desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida intimação pessoal do autor e realização da perícia. Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial, indispensável para aferição da incapacidade, configura cerceamento de defesa.

2. A sentença proferida sem a intimação válida do autor para perícia deve ser anulada."

________________________________________

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 474. Jurisprudência relevante citada: Súmula 474/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.222193-1/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte; TJPR, Apelação Cível nº 0016059-10.2018.8.16.0035, Rel. Desª. Ângela Khury.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566589-06.2017.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante LUIS HENRIQUE BISPO BITENCOURT e Apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.